Tribunal: TJDFT
Processo: 0740222-91.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. IMÓVEL COMERCIAL. POSSE INJUSTA. NÃO COMPROVADA. DIREITO DE SEQUELA. CESSÃO DE DIREITOS. VALIDADE E EFICÁCIA. COISA JULGADA. INTER PARTES. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS MAJORADOS.
1. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou suprir omissão de ponto sobre o qual o juiz deveria se pronunciar, de ofício ou a requerimento, e para corrigir erro material (art. 1.022 do Código de Processo Civil – CPC).
2. Com relação ao vício de contradição, cumpre realizar uma análise interna do acórdão. Eventual contradição ocorre quando há uma desarmonia entre as partes que integraram a decisão colegiada: fundamentação, dispositivo e ementa. O acórdão fica carente de lógica, de sorte a dificultar sua completa e integral compreensão.
3. A omissão que justifica a integração do julgado é a que diz respeito a questão suscitada pela parte e imprescindível à resolução do conflito. "Não é o órgão julgador obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução.” (STJ - AgInt no AREsp: 2398120 RS 2023/0219983-8, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, j. 18/12/2023, 2a Turma, DJe 20/12/2023).
4. Sobre o preenchimento dos requisitos que ensejaram a reivindicação do imóvel, o acórdão reconheceu a precariedade da posse. Todavia, o entendimento deve ser revisto. Na ação declaratória de rescisão contratual (autos 0728991-38.2021.8.07.0001), houve pedido de rescisão do contrato de cessão de direito, em razão do alegado inadimplemento de parcelas. Na ocasião, o juízo pronunciou a prescrição das parcelas faltantes e a sentença transitou em julgado.
5. O contrato assinado entre as partes foi considerado válido e eficaz e, independentemente do inadimplemento de algumas parcelas e da ausência de registro no cartório de imóveis, a cessionária passou a exercer posse justa sobre o imóvel.
6. O direito de reaver a propriedade, nos termos do art. 1.228, CC, condiciona-se à retomada em face de quem injustamente a possua ou a detenha. A existência de justo título, portanto, afasta o exercício desse atributo.
7.A cessão de direitos válida e eficaz inter partes, amparada por título judicial transitado em julgado, afasta a pretensão de quem apenas formalmente possui registro do bem em seu nome. Sem o rompimento do vínculo contratual, a simples ausência de averbação na matrícula imobiliária não prejudica a condição jurídica da cessionária ante a existência de posse justa.
8. Embargos de declaração conhecidos e acolhidos para reformar o acórdão.